Tribunal: TJDFT
Processo: 0701631-90.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701631-90.2019.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IGREJA INTERNACIONAL RENOVACAO EVANGELICA APELADO: COOP HABIT DOS PROF DE COMUNICAO DO DISTRITO FEDERAL, INDIARA VARELA RODRIGUES PINHEIRO D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por IGREJA INTERNACIONAL RENOVAÇÃO EVANGÉLICA em face da sentença de ID 16883802 prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível do Gama que julgou parcialmente procedente o pedido inicial das apeladas e condenou a apelante ao pagamento dos aluguéis e demais despesas incidentes sobre o imóvel alugado. Sem recolhimento do preparo recursal em razão do pedido de gratuidade de justiça (ID 16883815). De acordo com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme enunciado da Súmula do STJ no 481, que assim dispõe: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Assim, intime-se a apelante para comprovar a alegada hipossuficiência no prazo de 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 19 de junho de 2020 17:53:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador